Tribunal: TJDFT
Processo: 0709858-66.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. REJEITADA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. INEXISTÊNCIA DE PRAZO PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. PAGAMENTO DE TAXA DE JUROS QUASE ETERNIZADO. DESVANTAGEM EXAGERADA. OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO E BOA-FÉ OBJETIVA. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. EXISTÊNCIA DE CONTRATO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos inicias. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. O recorrente argumenta, em síntese, que foi induzido a contratar um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), modalidade de empréstimo diversa daquela que acreditava estar contratando. Alega que a dívida com o banco recorrido nunca será paga, uma vez que os descontos mensais em seu contracheque abatem apenas os juros e encargos da dívida. Afirma, ainda, que já pagou mais de R$ 13.000,00 a mais do o valor recebido como empréstimo e que nunca chegou a utilizar o referido cartão de crédito. Contrarrazões apresentadas.

3. Da Preliminar de Incompetência. Alega o recorrido, em contrarrazões ao recurso inominado, que o presente juízo é incompetente para apreciar a ação em questão, em razão da necessidade de realização de perícia contábil. Os autos estão abastecidos com provas suficientes a permitir um julgamento justo, seguro e bem fundamentado. As partes trouxeram ao processo conjunto probatório que permite a análise dos pedidos, de sorte que qualquer perícia é completamente desnecessária no caso em apreço. Preliminar rejeitada.

4. Por se tratar de relação de consumo entre as partes, aplica-se ao presente caso as normas do Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90.

5. Cabe ressaltar, a princípio, que é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, inciso III do CDC). Ademais, no fornecimento de produtos ou serviços que envolvam outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre o preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional; montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; acréscimos legalmente previstos; número e periodicidade das prestações; e, soma total a pagar, com e sem financiamento (art. 52 do CDC).

6. Com efeito, não consta no contrato colacionado (ID 16512072), de forma expressa e clara, os valores e a quantidade de parcelas a serem consignadas no contracheque do autor, o termo final da quitação da dívida e nem a informação se o valor do pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito correspondia ou não ao valor da parcela do empréstimo. Patente, portanto, o descumprimento do art. 52 do CDC.

7. Assim, o que se percebe em contratos com RMC é um desvirtuamento da norma legal autorizadora do contrato, porque, devido à prática das instituições financeiras, o percentual de 5% da reserva de margem consignável nunca fará o abatimento da dívida. No caso em tela, por se tratar de cartão de crédito, o desconto de 5% fará com que no mês seguinte a dívida seja maior do que a existente no mês anterior. As taxas de juros aplicadas para correção dos débitos de consumidor em se tratando de cartão de crédito são altíssimas, fazendo com que aquele desconto jamais atenda ao comando legal no sentido de AMORTIZAR a dívida. Portanto, o contrato celebrado entre as parte é nulo. Tratando-se de contrato nulo, as partes devem retornar ao status quo ante.

8. Logo, uma vez que o TED no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em favor do autor é incontroverso, deve o réu devolver, na forma simples, eventual diferença entre o valor depositado e eventuais gastos no cartão com os valores descontados de seus vencimentos, incluindo aqueles que forem descontadas no curso da ação até que cessem os descontos indevidos, cujos valores devem ser comprovados em sede de cumprimento de sentença. Assim, considerando que o autor comprovou que teve descontado em seus contracheques o valor de R$ 28.184, 37 (vinte e oito mil cento e oitenta e quatro reais e trinta e sete centavos), conforme comprovam os demonstrativos de rendimentos anual dos anos de 2016 a 2019 (ID 16512063 e seguintes), faz o jus o mesmo à restituição no valor de R$ 13.184, 37 (treze mil cento e oitenta e quatro reais e trinta e sete centavos), bem como àqueles que forem descontadas no curso da ação.

9. Quanto à repetição dos valores em dobro, tendo em vista que os descontos foram autorizados por meio de cláusula contratual, afasta-se a má-fé, não sendo o caso de imposição da dobra.

10. Por fim, embora tenha havido evidente falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, tal conduta não teve o condão de macular os direitos da personalidade do consumidor, posto que não restou comprovado que este tenha suportado significativo prejuízo em decorrência da falha praticada pela parte ré. Com efeito, o arbitramento de indenização para reparar o dano moral demanda a prova cabal de que os desdobramentos da falha do serviço prestado infligiram dano psicológico ou ofensa aos atributos da personalidade, o que não existe nos autos concretamente.

11. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para declarar nulo o contrato celebrado entre as partes e condenar a ré a restituir ao autor a quantia de R$ 13.184, 37, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir deste arbitramento, e acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação.

12. Sem condenação em custas e honorários advocatícios porque o recorrente venceu.

13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.